Tribunal: TJSP
Processo: 1066218-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Extinção por falta de interesse de agir – Ausentes os requisitos legais (adequação-necessidade) – Autora que pretende investigar os demais contratos firmados pela ré, o que não se admite – Prestação de contas que deveria se restringir à relação negocial das partes – Sentença de extinção mantida - Apelo desprovido.